Tribunal: CARF
Processo: 13819.001598/97-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem verifique (1) se houve utilização do valor remanescente de crédito a favor da recorrente , no valor de R$ 27.375,72, para compensação dos débitos constantes do PAF no 13819.002353/00-17 e (2) em caso positivo, confirme se os débitos constantes dos autos de infração dos PAF no 13819.003053/2002-80 e no 13819.002353/00-17 encontram-se extintos, devendo a autoridade fiscal intimar o contribuinte para manifestação no prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).